Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1.Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não ter cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
2. A recusa indevida de o plano de saúde custear o tratamento e a internação da paciente, em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço, o que enseja indenização por dano moral.
3. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
4. O Superior Tribunal de Justiça considera que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.
5. Apelação não provida. Unânime.